Tribunal: TJBA
Processo: 8002088-26.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002088-26.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE ESTATAL. TESE REJEITADA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO. EXEGESE DA SÚMULA 421 DO STJ. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Presidente e Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA